Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700227-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante quanto ao noticiado na certidão de ID 44004473. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora